Tribunal: TJDFT
Processo: 0721386-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721386-13.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CREUSA JOSE FERREIRA DE AZEVEDO RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita, consoante decisão de ID 66324868. Desse modo, torno sem efeito a certidão de ID 71270834, que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal. Em razão disso, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID 71616849, porquanto prejudicados, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso extraordinário, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007